Tribunal: TJES
Processo: 5000169-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000169-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: RUTH BEZERRA DA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000169-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

AGRAVADA: RUTH BEZERRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 961616 páginas 7-9, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “Tutela Cautelar de Urgência” ajuizada por Ruth Bezerra da Silva em desfavor de Banco Ficsa S/A, deferiu em parte o pedido liminar para determinar que o banco réu promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão do desconto referente ao empréstimo consignado impugnado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 961617) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa: (i) necessidade de revogação da tutela liminar concedida em primeira instância, pois ausentes os requisitos para seu deferimento; e (ii) irrazoabilidade do valor da multa aplicada.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 995250.

Contrarrazões (ID 1023757) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000169-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

AGRAVADA: RUTH BEZERRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Tutela Cautelar de Urgência
” ajuizada por Ruth Bezerra da Silva em desfavor de Banco Ficsa S/A, requerendo seja o banco réu obrigado a excluir a solicitação feita ao INSS para desconto no benefício da Autora.

Narra, neste sentido, que é pessoa idosa e que possui como única renda o benefício da aposentadoria, sendo, ainda, correntista do Banco Bradesco S/A.

Afirma que, ao conferir seu extrato bancário, verificou a existência de uma transferência (via TED) no valor total de R$ 3.021,61 (três mil e vinte um reais e sessenta e um centavos), realizada pelo Banco Ficsa S/A.

Em contato com a financeira, foi informada de que se tratava de empréstimo consignado a ser descontado de sua aposentadoria.

Afirma, entretanto, que nunca solicitou nenhum tipo de empréstimo ou qualquer outro serviço junto à requerida, a qual, inclusive, afirma desconhecer.

Além disso, a fim de comprovar sua boa-fé, afirma que entrou em contato com a financeira com a finalidade de devolver a esta o valor indevidamente depositado em sua conta corrente (a título de empréstimo não contratado).

Todavia, foi informada de que a devolução da quantia poderia ser realizada através de boleto para pagamento que seria enviado ao seu
e-mail
, o qual, entretanto, nunca lhe foi enviado.

Em primeira instância, o MM Juiz de Direito
deferiu em parte
o pedido liminar para determinar que o banco réu promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão do desconto referente ao empréstimo consignado impugnado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 961617) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa:
(i)
necessidade de revogação da tutela liminar concedida em primeira instância, pois ausentes os requisitos para seu deferimento; e
(ii)
irrazoabilidade do valor da multa aplicada.

Pois bem. Em relação à tutela liminar deferida em primeira instância, entendo que agiu com acerto o MM Juiz de Direito.

A Autora/Agravada afirma nunca ter firmado relação contratual com o banco réu, o que é reforçado pelo fato de a mesma ter entrado em contato com o requerido e solicitado a devolução do valor depositado em sua conta-corrente (fato comprovado através do número de Protocolo da ligação – 000000056951).

Ademais, a cópia do suposto contrato encontra-se reprografada no ID 961600 páginas 5-7 e, da simples análise do mesmo, é possível notar aparente divergência entre a assinatura nele aposta e aquela constante do documento de identidade da Autora/Agravada (ID 961612 página 1), denotando suposta fraude.

Desta forma, tenho que a probabilidade do direito aponta com mais vigor para a tese expendida pela Agravada, de forma que, ao menos no âmbito da cognição sumária típica deste recurso, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

Em relação às astreintes fixadas na decisão agravada – multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) –, pugna o recorrente por sua redução, por entender ser a mesma desproporcional.

Sabe-se que a fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Seu objetivo não é o pagamento, mas o cumprimento da ordem judicial, e, assim, deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento imediato de sua obrigação.

Examinando o valor estipulado, reputo que a multa diária arbitrada se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial.

A concretização do valor da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
dependerá do comportamento da Agravante (não cumprimento da ordem, dificuldade no cumprimento, etc.) e a quantia total, segundo a lei, é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória, o que será possível averiguar somente quando da fase de cumprimento da decisão.

Desse modo, não merece guarida, neste momento, o requerimento de redução do valor da multa imposta na hipótese de descumprimento da decisão liminar do Juízo
a quo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. LIMINAR DE
SUSPENSÃO DE DESCONTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUISITOS DO ARTIGO 300/CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A Autora/Agravada afirma nunca ter firmado relação contratual com o banco réu, o que é reforçado pelo fato de a mesma ter entrado em contato com o requerido e solicitado a devolução do valor depositado em sua conta-corrente (fato comprovado através do número de Protocolo da ligação – 000000056951).
2
.
Desta forma, a probabilidade do direito aponta com mais vigor para a tese expendida pela Agravada, de forma que, ao menos no âmbito da cognição sumária típica deste recurso, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
3.

A multa diária arbitrada se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial, sendo descabida sua redução, por ora.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.